Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019547-31.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOURIVAL DA SILVA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n.o 0005005-54.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido liminar para a imediata aplicação da proposta de revisão, sob pena de astreintes.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão demonstrados.
Sustenta que, em abril de 2019, firmou com a parte Agravada o contrato de Consórcio de veículo n.°180136746, em que assumiu a obrigação de pagar a quantia de R$34.990,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais) em 28 (vinte e oito) prestações.
Segue aduzindo que desde o mês de abril de 2020, deixou de efetuar o pagamento das parcelas em virtude da grave crise econômico-financeira decorrente da Pandemia da COVID-19.
Alega ser proprietário de um bar, cuja comercialização de bebidas alcoólicas foi suspensa pelo Decreto Municipal n.o 169, de 24 de abril de 2020.
Assevera que sua única fonte de renda é o estabelecimento citado, e atualmente vive apenas com o valor do auxílio emergencial (Lei 13.982/2020), além de doações dos familiares.
Enfatiza que deixou de adimplir as parcelas dos meses de abril, maio junho e julho, ou seja, as 04 (quatro) últimas prestações do contrato.
Por fim, afirma que a situação de hipossuficiência em que se encontra assegura a discussão da revisão contratual, tendo em vista a hipótese de onerosidade excessiva.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo,para a imediata revisão, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 1.015, inciso I do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
De início, frisa-se que o juiz singular concedeu ao Agravante o benefício da justiça gratuita, que se estende a este grau de jurisdição.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal estão evidenciados.
Nesse contexto, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar, com a clareza necessária, a confluência desses pressupostos.
Com efeito, o Agravante não demonstrou de forma concreta o perigo de lesão grave para justificar a atribuição do efeito ativo. Isto porque, não se denota a possibilidade de negativação do Recorrente no que tange aos Cadastros Restritivos de Crédito, ou qualquer indício de dano caracterizado pela risco de cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas em virtude do contrato pactuado entre as partes.
Logo, não há comprovação material de exigência pecuniária por parte do Banco Recorrido, de forma que a inadimplência das prestações (diante da crise econômica ocasionada pela Pandemia), por si só, não enseja urgência capaz de justificar a concessão da medida in limine.
Por outro vértice, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, pois, embora o Agravante alegue a tese de onerosidade excessiva, não se observa qualquer iniciativa de contato para/com a instituição financeira, com objetivo de elucidar a mudança na situação econômico-financeira em virtude de acontecimento superveniente (Pandemia), conforme preceitua o Artigo Art. 478, do CC, ou seja, inexiste nos autos qualquer documento que evidencie a tentativa de negociação com Banco Recorrido, antes do ajuizamento da demanda principal.
Ademais, em consulta ao site do Banco Bradesco (https://banco.bradesco/coronavirus/prorrogacao-de-emprestimos.shtm) é possível constatar as facilidades que a instituição financeira veicular proporcionar aos clientes, em decorrência da situação de calamidade pública ocasionada pela Pandemia do Novo Coronavirus.
Nesse passo, tenho como preprematura qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes do pedido recursal, em que pese o argumento exposto nas razões recursais.
Por essas razões, indefiro o pedido liminar de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora